Tribunal: TJSP
Processo: 1013885-15.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelações. Indenização por danos morais. Procedência. Insurgência das partes. Legitimidade passiva do banco Omni. Relação de consumo. Solidariedade de todos os componentes da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único do CDC). Apontamento indevido. Inexistência de prova da existência de débito remanescente. Danos morais configurados. Redução/Majoração pretendida. Situação fática a impor o

Ementa:
Apelações. Indenização por danos morais. Procedência. Insurgência das partes. Legitimidade passiva do banco Omni. Relação de consumo. Solidariedade de todos os componentes da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único do CDC). Apontamento indevido. Inexistência de prova da existência de débito remanescente. Danos morais configurados. Redução/Majoração pretendida. Situação fática a impor o aumento do "quantum" indenizatório para R$10.000,00. Honorários recursais. Aplicação do art. 85, §11 do CPC. Sentença parcialmente reformada. Apelo da instituição financeira improvido e parcialmente provido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760765
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013885-15.2019.8.26.0482,
da
Comarca
de
Presidente
Prudente,
em
que
é
apelante/apelada
FRANCIELE
SILVA
FURLANI
MENDONÇA
CAMARGO
MAGALHÃES, são apelados/apelantes OMNI BANCO S/A e BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso da autora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013885-15.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto 44.868 – Flavia
2
VOTO No: 44.868
APEL. No: 1013885-15.2019.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
JUIZ 1a INST.: Silas Silva Santos
APTEs. e APDOs., reciprocamente: Franciele Silva Furlani Mendonça Camargo
Magalhões, Banco Cetelem S/A e Omni Banco S/A
Apelações. Indenização por danos morais. Procedência.
Insurgência das partes. Legitimidade passiva do banco
Omni. Relação de consumo. Solidariedade de todos os
componentes da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo
único do CDC). Apontamento indevido. Inexistência de
prova da existência de débito remanescente. Danos morais
configurados. Redução/Majoração pretendida. Situação
fática a impor o aumento do “quantum” indenizatório para
R$10.000,00. Honorários recursais. Aplicação do art. 85,
§11 do CPC. Sentença parcialmente reformada. Apelo da
instituição financeira improvido e parcialmente provido o
recurso da autora.
Recursos interpostos a contra a r. sentença de fls. 238/247,
cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação proposta para condenar as
requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada
em R$ 5.000,00, com atualização da sentença e juros moratórios contados do evento
danoso. Ônus da sucumbência a cargo da instituição financeira, fixados os honorários
em R$ 1.000,00, equitativamente.
Preliminarmente, afirma o Banco Omni ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da ação, porquanto se limitou a adquirir os direitos de crédito
do corréu Banco Cetelem, este último, o único responsável pela licitude dos créditos
cedidos. Sustenta que não adotou qualquer conduta ilícita. Impugna a ocorrência de
dano moral na hipótese, inexistindo comprovação do abalo sofrido, apontando,
subsidiariamente, excessividade na indenização arbitrada.
Apela adesivamente a autora, aduzindo ter suportado danos de
ordem moral com o apontamento indevido de seu nome, mesmo inexistindo débito
em aberto, aduzindo ser irrisória a quantia arbitrada a título indenizatório,
pretendendo sua majoração para R$ 10.000,00, com os juros de mora contados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013885-15.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto 44.868 – Flavia
3
desde o evento danoso e correção monetária da data da sentença.
Recebidos e respondidos, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Inicialmente, cumpre rechaçar a preliminar agitada.
Inexiste nos autos provas da regular cessão do crédito levado a
apontamento, muito menos, de que tenha o requerido adotado as cautelas mínimas
exigidas para justificar a negativação envidada.
Ademais, considerando-se que há relação de consumo entre as
partes para sujeitá-las às normas principiológicas e cogentes da Lei 8.078, de 1.990,
há solidariedade entre todos os componentes da cadeia de consumo (o art. 7o,
parágrafo único do CDC), a legitimar a presença do Omni Banco no polo passivo.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à instituição
financeira.
Como se vê dos autos, nada há a demonstrar a regularidade do
apontamento levado a efeito, ausentes provas de que remanescia débito em aberto
ônus que competia aos réus.
O banco responde objetivamente pelos danos causados ao
consumidor, em razão de defeitos no serviço prestado, nos termos do artigo 14 da
legislação consumerista, que dispõe: “O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informação insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco”.
A responsabilização da instituição financeira prescinde de
culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013885-15.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto 44.868 – Flavia
4
Então, para que se configure a obrigação de reparar no
presente caso, basta apenas a existência do nexo de causalidade entre o dano
sofrido e o defeito na prestação de serviços.
Assim, se não havia débito inadimplido, inexistia razão para
que o nome da autora fosse inserido no cadastro de inadimplentes, pelo que
competia aos réus responderem pela má prestação do serviço.
O direito à honra pode ser compreendido, dentre outras
variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e decoro, além da
consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de existir um
prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao invocado na
exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à reparação do
dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual prejuízo que
terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como devida
finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria (honra
interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos ou nos
tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor moral e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Cumpre esclarecer que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013885-15.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto 44.868 – Flavia
5
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente” (Pontes de Miranda)1.
“In casu”, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o
“quantum” fixado deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente
uma repercussão tal que iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de
seu ato, levando-se sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano
e daquele que o sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em
enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É dizer,
deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda que é
melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e, ainda,
propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido, sem que
dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, de rigor a
majoração dos danos morais à quantia de R$ 10.000,00, que deverá ser devidamente
atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste
julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça), e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, vez que se trata de dano originário de
relação contratual (STJ, AgRg no AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Com relação aos honorários advocatícios, considerando-se a
aplicação do art. 85, §11 do CPC pelo desacolhimento da irresignação do requerido
, passam a ser fixados em 20% do valor da condenação.
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013885-15.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto 44.868 – Flavia
6
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo da instituição
financeira e dá-se parcial provimento ao recurso da autora.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR